Tribunal: TCU
Processo: 040.600/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Autuado por força do disposto no Acórdão 2086/2021 - Plenário, que trata de irregularidades em acordo de acionistas celebrado entre a Caixa Participações S.A. (CaixaPar) e a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), com a finalidade de regular suas participações na empresa Crescer Serviços de Orientação a Empreendimentos S.A. (Crescer)

Inteiro teor:
Acórdão 227/2024-TCU-Plenário Aprecio acompanhamento originado do TC Processo 009.938/2019-2 (representação) , que tratou de possíveis irregularidades em sede do Acordo de Acionistas celebrado em 5/6/2017 entre a CaixaPar, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) e a sociedade empresária PAR Crescer Participações LTDA, com a anuência da sociedade empresária interveniente Crescer Serviços de Orientação a Empreendedores S. A., que previa o exercício de uma Opção de Venda, por parte da Fenae (atualmente sucedida pela sociedade empresária Integra Participações S. A.) , no âmbito da participação minoritária da CaixaPar na sociedade empresária Crescer Serviços de Orientação a Empreendimentos S.A. Considerando que o subitem 9.4 do Acórdão 2086/2021-TCU-Plenário (TC Processo 009.938/2019-2 ) determinou a autuação deste processo apartado de acompanhamento; Considerando que a participação acionária da Caixa junto à sociedade empresária Crescer já não existe e que as obrigações de toda ordem (civil, contratual, trabalhista e fiscal) da Caixa decorrentes da Crescer já estão resolvidas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, "a"; 169, V; do RITCU, em arquivar o processo e em dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e à Caixa Participações S.A. 1. Processo TC- Processo 040.600/2021-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Caixa Participações S.A.. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) . 1.5. Representação legal: Alberto Angelo Briani Tedesco (218.506/OAB-SP) , Leonardo Faustino Lima (53.806/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.